Tribunal: STF
Processo: AP 1267
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de JOSE CEZAR DUARTE CARLOS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1/6/2023).



    Em Sessão Virtual realizada entre 1/3/2024 e 8/3/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando o réu JOSE CEZAR DUARTE CARLOS à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359- M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão. (eDoc. 119).



    Em 14/5/2024, tendo em vista o término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, decretei a sua prisão preventiva, efetivada em 6/6/2024 e, no mesmo dia, realizada a audiência de custódia (eDoc. 167).



    Em 3/7/2024, a Defesa do réu requereu a revogação da prisão preventiva e, alternativamente, a concessão da prisão domiciliar humanitária (eDoc. 188).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva de JOSE CEZAR DUARTE CARLOS. (eDoc. 249).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da “liberdade de ir e vir”, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    O réu JOSE CEZAR DUARTE CARLOS foi condenado pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359- M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão. (eDoc. 119).



    O término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, autorizam a substituição das medidas cautelares diversas da prisão impostas em 8/1/2023 pela prisão preventiva para garantia efetiva da aplicação da lei penal e da decisão condenatória desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 207957 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28-03-2022, DJe de 18/4/2022; RHC 121721 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; HC 138120, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 178918 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14-02-2020, DJe- 28-02-2020) HC 175191 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, DJe de 12/11/2019; HC 137662, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; HC 130507, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 2/12/2015; HC 160128, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/05/2019, DJe de 19/6/2019). 



    Sobre o pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com base nos artigos 318, II do Código de Processo Penal, em razão do seu estado de saúde, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 249):



    “A prisão domiciliar, igualmente, não merece prosperar. 



    O médico responsável por acompanhar o réu informou que o tratamento com medicamentos não está sendo realizado de forma contínua em razão da eventual ausência dos fármacos. Disse, contudo, que o CERSAM poderia fornecer, de modo contínuo, a medicação adequada para o tratamento. 



    Nesse sentido, a Unidade Prisional onde o réu encontra-se preso, bem como o CERSAM, são vinculados ao Poder Público, de modo que se revela possível a cooperação entre as unidades, com a finalidade de facilitar o acesso aos medicamentos e, assim, assegurar o tratamento médico de Jose Cezar Duarte Carlos, sem que seja necessária a sua submissão a regime prisional mais brando, o que não se revela possível em razão da gravidade das condutas pelas quais foi condenado.



    Diante dessas informações, observa-se que, apesar dos problemas de saúde relatados, há a possibilidade de o réu receber tratamento médico adequado na unidade prisional em que está sob custódia. 



    A substituição da prisão preventiva por domiciliar, por motivo de doença grave, prevista no art. 318, II, do CPP exige a demonstração de que o tratamento médico do encarcerado não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado. O custodiado não se enquadra, assim, nas hipóteses em que é possível, sob a análise do julgador, a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar. 



    A conclusão do julgamento da ação penal, com a estipulação de pena a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e o fundado receio de fuga do réu, como tem ocorrido reiteradamente em situações semelhantes, inclusive com ampla publicização, justificam a manutenção da medida.” 



    A conversão da prisão preventiva em domiciliar, com fundamento no art. 318, II, da Lei Processual Penal, requer que o preso esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, circunstância não identificada no caso. 



    Efetivamente, conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República, ao analisar os documentos probatórios acostados aos autos, não há provas de situação peculiar em sua saúde que implique na impossibilidade de que permaneça custodiado, podendo o tratamento ser conduzido pelo estabelecimento prisional. 



    Assim, a Defesa do réu não demonstrou a incidência da hipótese legal do art. 318, II, do Código de Processo Penal, não sendo possível, portanto, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar no presente momento.



    Diante do exposto, com base no 312, c/c art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o requerimento de concessão de prisão domiciliar e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ CEZAR DUARTE CARLOS, CPF nº 100.317.526-08. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente